Tribunal: TCU
Processo: 039.836/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 20210890 (Objeto: PRESTA~ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO)

Inteiro teor:
Acórdão 575/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 43, inciso I, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "g", 235 e 237, inciso VII, e 252 do Regimento Interno e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 039.836/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.314/2024-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Doutor Mais Vida Médicos Associados Ltda (28.121.290/0001-40); Prefeitura Municipal de Juruti - PA (05.257.555/0001-37). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juruti - PA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Gilmar Andrade Diniz Junior (016205/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de Juruti - PA; Marcio da Cruz Vieira, representando Doutor Mais Vida Médicos Associados Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.8.2. converter o presente processo de representação em tomada de contas especial, autorizando-se a citação e as audiências dos responsáveis nos moldes propostos pela unidade técnica à peça 101; 1.8.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Juruti/PA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato 20210890, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.3.1. ausência de segregação de funções durante a execução contratual, com acúmulo de atribuições de autorização, aprovação e controle por um mesmo agente público, o que resultou na realização de pagamentos sem a devida contraprestação de serviços, em desconformidade com os arts. 67, § 1o, da Lei 8.666/1993 e 7o, § 1o, da Lei 14.133/2021; e 1.8.3.2. fragilidades quanto à transparência ativa na gestão e divulgação das informações contratuais, em desacordo com os princípios da publicidade e do controle social previstos na Constituição Federal e na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 1.8.4. encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Federal para que tome as providências que julgar cabíveis em relação aos possíveis ilícitos penais identificados na presente instrução; e 1.8.5. constituir processo apartado para a apuração da proposta efetuada pela unidade técnica de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 à sra. Lucídia Benitah de Abreu Batista.